Tribunal: TJDFT
Processo: 0020223-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0020223-80.2015.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILLIAN ARAUJO NERES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS. MANIFESTAÇÃO DO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXPURGOS POSTERIORES. ENTENDIMENTO STJ.
1. O STJ, ao julgar o REsp.1392245-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, confirmou que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. No entanto, fixou o posicionamento no sentido de que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial.
2. A mesma Corte, ao julgar o REsp. 1391198-RS, na via dos repetitivos, também fixou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9.
3. Uma vez verificada a alegada divergência entre as contas apresentadas de parte a parte, correto o posicionamento do magistrado a quo ao encaminhar os autos à Contadoria do Juízo, visando a correta apreciação sob a ótica do que já decido a respeito pelo STJ.
4. Não há que se falar em liquidação por artigos, quando a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, mormente considerando ter apresentado todos os parâmetros que serão utilizados. Precedentes desta casa.
5. O STJ, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, determinou que a data de início da incidência de juros moratórios, se conta a partir da data da citação para a Ação Civil Pública (REsp. 1.370.899/SP).
6. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO